Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721731-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: TOMOYUKI HIRAMOTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida na segunda fase da ação de prestação de contas que lhe move TOMOYUKI HIRAMOTO (proc. no 0004701-73.2016.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo rejeitou a impugnação à nomeação do perito formulada pela ora agravante. Aduz a agravante, em síntese, que o processo na origem cuida de ação de prestação de contas, pela qual o agravado busca prestação de contas de sua quota-parte relativa a alegados superávits apurados nos exercícios financeiros de 2009 a 2014, com impactos na revisão de seu benefício de aposentadoria complementar. Narra que a sentença condenou a agravante a prestar contas, relativas ao período assinalado, com trânsito em julgado em 28/09/2018; que iniciada a segunda fase da ação, apresentou documentos e, após a divergência instaurada entre as partes, o juízo a quo deferiu a realização de perícia contábil. Afirma que, após a nomeação do perito, apresentou impugnação, ao argumento de que há necessidade de perícia atuarial, ao tempo em que apresentou quesitos e indicou assistente técnico. Destaca que o agravado ofertou quesitos e em seguida o perito nomeado se manifestou, sustentando ter condições de cumprir o encargo. Esclarece que o juízo de origem proferiu a decisão que ora se agrava, sob o argumento de que não há dúvidas quanto a capacidade técnica do expert para realizar a perícia. A agravante defende a reforma da r. decisão recorrida pelos seguintes fundamentos: a) que não está claro se a perícia será atuária; b) que em se tratando de revisão do cálculo de benefício advindo de plano de previdência complementar, é necessária a produção de perícia atuarial; c) que a perícia atuarial não pode ser substituída por perícia contábil; d) que não se trata de mera elaboração de cálculos aritméticos, mas da análise de um conjunto jurídico-normativo que visa a correta aplicação do regulamento e da legislação previdenciária, a resguardar os direitos dos beneficiários sem causar prejuízo para a massa de participantes do Plano de Benefícios. Tece longo arrazoado sobre o tema, bem como colaciona julgados a embasar sua tese. Entende que a negativa da prova atuarial caracteriza cerceamento de defesa, nos termos de julgados proferidos pelo e. STJ, que colaciona. Defende a ocorrência dos requisitos para o deferimento da tutela recursal. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que, revogando-se a decisão recorrida, seja determinada a realização da perícia atuarial por perito atuário, devidamente inscrito no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Preparo regular ID 17532653. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que manteve a nomeação de perito contábil para a realização da prova técnica necessária ao julgamento da segunda fase da ação de prestação de contas promovida pelo agravado em face da agravante. A recorrente defende, em suma, a necessidade da substituição do expert, para que seja nomeado perito atuário para elaboração da prova técnica. Quanto à tutela recursal pretendida, não vislumbro a ocorrência da probabilidade de provimento do recurso, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, da atenta leitura dos autos de origem, extrai-se a informação de que a agravante não será prejudicada por falta da análise atuarial das contas apresentadas, caso necessário. Com efeito, o perito nomeado, instado a se manifestar por duas vezes acerca de sua capacidade técnica, assim se manifestou, in verbis: (...) “após compulsar detidamente os autos, foi possível verificar que o trabalho pericial solicitado é composto por duas áreas de conhecimento técnico: área contábil e atuarial. Vale também esclarecer que proposta de honorários apresentada inclui todas as tarefas necessárias ao atendimento da demanda, sendo a tarefa específica relativa à análise atuária, em consonância com o item 2.8.1 da NBC P2, será realizada pela Dra. Paloma Maciel Alves da Silveira, especialista em Ciência Atuarial, devidamente registrada como Membro do Instituto Brasileiro de Atuária MIBA, sob o no 1403.” (...). (ID 62710304 dos autos de origem). Posteriormente, em resposta à impugnação formulada pela ora agravante, o perito assim se posicionou, in verbis: (...) c) Vale ressaltar que ao ler os quesitos apresentados pela Ré, ID-62127725, não identificamos em nenhum deles a solicitação de cálculos atuariais, mas somente de avaliações da existência de reservas técnicas nos balanços e avaliações sobre a legislação pertinente e regras do Plano de Previdência sob foco, ou seja, na verdade, não há nenhuma questão específica que exija de fato a elaboração de cálculos atuariais na presente lide, como pode ser observado nos quesitos das partes; d) Outro importante aspecto, não considerado pela Ré, é o contido no item 2.8.1 da NBC P2 o qual expressa que ‘...O perito contador e o perito-contador assistente podem valer-se de especialistas de outras áreas na realização do trabalho, desde que parte da matéria objeto da perícia assim o requeira...”, significando a legalidade da medida, mesmo diante da desnecessidade prática para o presente caso;’” (ID 63768806 dos autos de origem). Nesse passo, à vista dos esclarecimentos prestados pelo expert, o juízo a quo manteve a designação do perito, decisão essa que não merece qualquer retoque, porquanto não se observa o alegado cerceamento de defesa invocado pela agravante. Ademais, ficou claro que se dentro dos parâmetros traçados pelos quesitos formulados pelas partes, houver a necessidade de análise atuarial, o perito se valerá de profissional devidamente registrada no MIBA, a qual expressamente identifica. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Comunique-se ao il. Juízo a quo. Brasília, 13 de julho de 2020 17:31:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator